Tribunal: TJSP
Processo: 2041757-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Cautelar Antecedente - Alegação de que o corréu Roger vendeu duas vezes o imóvel, objeto da lide, tendo registrada a venda para a sua mãe em fevereiro de 2023, dias após ter vendido o bem aos agravados – Tutela de urgência deferia para bloquear os valores dos réus, via Sisbajud até o limite da ação, bem como bloquear a matrícula do imóvel penhorado e do objeto da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela Cautelar Antecedente - Alegação de que o corréu Roger vendeu duas vezes o imóvel, objeto da lide, tendo registrada a venda para a sua mãe em fevereiro de 2023, dias após ter vendido o bem aos agravados – Tutela de urgência deferia para bloquear os valores dos réus, via Sisbajud até o limite da ação, bem como bloquear a matrícula do imóvel penhorado e do objeto da lide, além de deferir o arresto dos alugueis recebidos pela corré - Inconformismo da corré - Descabimento - Preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência - Recurso desprovido.